Tribunal: TJSP
Processo: 1046568-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetração que visa à anulação do AIT 3C671707, e, consequentemente o processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação da infração de trânsito – Inadmissibilidade – Verificada a realização da notificação por via postal – Suficiência da demonstração da postagem da comunicação por meio da apresentação de relatório de entrega e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetração que visa à anulação do AIT 3C671707, e, consequentemente o processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação da infração de trânsito – Inadmissibilidade – Verificada a realização da notificação por via postal – Suficiência da demonstração da postagem da comunicação por meio da apresentação de relatório de entrega e documento de postagem dos Correios - Denegação da segurança mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046568-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BRUNA GOMES DA FONSECA FARIA, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
2
Voto no
32.457
APELAÇÃO CÍVEL no 1046568-34.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: BRUNA GOMES DA FONSECA FARIA
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
(Juízo de Primeiro Grau: Thiago Baldani Gomes de Filippo)
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração que
visa à anulação do AIT 3C671707, e, consequentemente o
processo de cassação do direito de dirigir Alegação de
ausência de notificação da infração de trânsito

Inadmissibilidade Verificada a realização da notificação
por via postal Suficiência da demonstração da postagem
da comunicação por meio da apresentação de relatório de
entrega e documento de postagem dos Correios - Denegação
da segurança mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
impetrante em face da r. sentença de fls. 130/132, cujo relatório é
adotado, que denegou a segurança, com fundamento no art. 487, I, do
CPC. Custas na forma da Lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios. Em síntese, alega ter sido surpreendida em
17/04/2019, com o recebimento da notificação de penalidade, por
suposta infração cometida em 13/02/2019, AIT 3C671707-5, todavia não
recebeu a notificação dessa autuação. Entende que há prova inequívoca
de que a notificação foi emitida somente em 19.05.2019, 03 meses
depois do cometimento da infração, devendo ser declarada nula. Afirma
que não há efetivo comprovante de envio da notificação da infração (fls.
136/151).
Apresentadas contrarrazões a fls. 163/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
3
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de mandado de segurança que visa ao
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 3C671707-5, cuja
descrição de dirigir veículo segurando telefone celular, ocorrido em
13/02/2019, com a consequente anulação do processo administrativo de
cassação do direito de dirigir (PA no 41652/2019), cuja ordem foi
denegada em Primeiro Grau.
O exame recursal está adstrito à questão da
comprovação da notificação das infrações encaminhadas à impetrante.
Irrelevante a insistência da apelante de que a
notificação somente teria sido emitida em 19.05.2019, pois os
documentos juntados aos autos a fls. 94/119 dão a exata data de
emissão das notificações, da autuação e da aplicação da penalidade, não
havendo que se alegar qualquer vício, pois comprovado que foi enviado
dentro do prazo legal de 30 dias a contar da ocorrência da infração.
Como se sabe, o mandado de segurança, previsto no
artigo 5o, LXIX, da Carta Magna, é remédio constitucional para amparar
direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou por abuso de
poder praticado por autoridade pública.
Conforme
magistral
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
4
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, 37a ed.,
Malheiros Editores, p. 38).
As alegações da impetrante não demonstraram, de
plano, qualquer irregularidade quanto às notificações do procedimento
administrativo, para que, com isso, pudesse exercer o direito de defesa,
sendo inadmissível a dilação probatória na via mandamental.
Nesse sentido manifesta-se o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O direito que dependa de dilação probatória está
excluído do âmbito do writ.” (RSTJ 110/142).
E, ainda:
“Apelação.
Mandado
de
segurança.
CNH.
Procedimento para cassação do direito de dirigir.
Impetrante que afirma não ter sido notificado do
início da imposição da penalidade cometida durante a
portaria de suspensão do direito de dirigir, fato que
deflagrou o procedimento de cassação.
1. Alegação de que a instauração do procedimento
administrativo de cassação é ilegal porque o
cometimento da infração ocorreu quando ainda não
havia sido iniciada a penalidade de suspensão.
Sentença que denegou a segurança. Manutenção que
se impõe.
2. Falta de prova pré-constituída do direito invocado.
Ato administrativo em favor do qual milita presunção
juris tantum de veracidade e legitimidade, não
afastada pelo impetrante.
3. Mandado de segurança que, como se sabe, não
admite
dilação
probatória.
Recurso
não
provido” (Apelação no 1001556-03.2018.8.26.0127,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito
Público, Data do Julgamento: 07/02/2019).
É importante salientar que os atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
5
gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, competindo a
quem os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o
que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado.
Inconteste no caso dos autos que a impetrante foi
atuada por segurar telefone celular enquanto dirigia o veículo, sendo que
a parte contrária comprovou adequadamente que providenciou as
notificações (fls. 94/119) bastando a da remessa da correspondência ao
correio, cujos serviços gozam de credibilidade e legitimidade. Desse
modo, não há qualquer obrigatoriedade de assinatura do destinatário,
nem mesmo de envio da notificação por Aviso de Recebimento.
Atente-se que a infração ocorreu em 13/02/2019,
com data de emissão da notificação de autuação em 22/02/2019, com a
postagem ocorrida em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo legal do
art. 281, parágrafo único, II, do CTB, cujo número de lote é o de 60465,
que é o mesmo da lista de postagem dos Correios (fls. 95/98).
E, quanto à notificação da penalidade, há também a
demonstração
da
emissão
em
15/04/2019,
com
postagem
em
17/04/2019, com número de lote 60896, que é mesmo da postagem (fls.
101/104).
Desse modo, no que toca ao AIT no 3C671707-5,
nada há que se questionar acerca da regularidade das notificações
direcionadas à impetrante.
De fato, o raciocínio acima é condizente com o
posicionamento doutrinário acerca do tema:
“As penalidades devem ser levadas ao conhecimento
do infrator. Uma vez lavrado o auto de infração, e decorrido o prazo da
defesa prévia, a autoridade fará a apreciação, julgando-o consistente ou
não. Se convalidar o ato, terá que proceder ao encaminhamento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
6
expedição da notificação, possível de efetivar-se pelas mais variadas
formas existentes, como simples remessa postal, entrega pessoal, carta
com aviso de recebimento, faz, telex, Internet, meios estes já previstos
ao tempo da Res. 829/1997, art. 1.o, parágrafo único.” (Arnaldo
Rizzardo, Comentário ao Código de Trânsito Brasileiro 9 ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 pág. 586).
No mais, frise-se que incumbe ao recorrente manter
o endereço atualizado, nos termos do artigo 282, parágrafo 1o, do Código
de Trânsito Brasileiro:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico
hábil,
que
assegure
a
ciência
da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do
endereço do proprietário do veículo será considerada
válida para todos os efeitos.”
Todos os documentos trazidos pela impetrante
apontam o mesmo endereço, não havendo qualquer indicação de
desatualização do cadastro junto ao DETRAN.
Partindo-se de tais elementos de prova, o que se
conclui é que a autoridade de trânsito competente providenciou a correta
notificação, dentro do que exige o art. 282, do CTB, conferindo, por
conseguinte, o direito de oferecer defesa administrativa.
E, como a impetrante não conseguiu demonstrar
quaisquer vícios perpetrados pela Administração Pública, as autuações
administrativas devem vingar, porquanto não vulnerada a presunção de
legalidade e de legitimidade, sem se vislumbrar a ocorrência da afronta
aos postulados da segurança jurídica, do devido processo legal, do
contraditório ou da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
7
Como ensina HELY LOPES MEIRELLES:
“A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos
de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não
sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos
por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)
Outra consequência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal
ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato
administrativo para produzir seus efeitos específicos. [...]” (Direito
Administrativo Brasileiro - 32a edição - Malheiros Editores pág. 158).
No sentido dos autos, são os julgados desta C. Corte
de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Aplicação de
penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Alegação de ausência de notificação. Inocorrência.
Prova dos autos que indica o envio das notificações
exigidas pela lei. Nulidade não verificada. CTB que
não exige aviso de recebimento das notificações
enviadas, bastando a comprovação da postagem
para o endereço cadastrado. Art. 282 do CTB.
Resolução
no
404/12
do CONTRAN. Sentença mantida. Recurso improvido." (Apelação no
1000200-89.2019.8.26.0659,
Rel.
Des. Claudio
Augusto Pedrassi, j. 29.11.2019).
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO
DE SEGURANÇA - TRÂNSITO - INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO - SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO
DE NOTIFICAÇÃO - ILEGALIDADE E OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA. 1. O
mandado de segurança se destina à correção de ato
ou omissão de autoridade, desde que ilegal e
ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e
certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua
existência,
incontestável,
manifesto,
pré-
constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado
no
momento
da
impetração.
3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
8
Impetração contra decisão que aplicou a penalidade
de suspensão do direito de dirigir. Alegação de
ilegalidade e ausência de recebimento de notificação,
com
consequente
cerceamento
de
defesa.
Inadmissibilidade. Prova que revela que o impetrante
foi notificado. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1034764-69.2019.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 18.11.2019)
“APELAÇÃO
Ação cominatória
Infrações de
trânsito
Suposta ausência de notificações

Pretensão de obter o licenciamento dos veículos,
sem o pagamento das multas impostas Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade Irregularidade no encaminhamento
das notificações não demonstrada
Precedente

Não
provimento
do
recurso.”
(AC
no
1009197-58.2018.8.26.0348, Relatora Maria Olívia
Alves, 6a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27/01/2020)
“Apelação. Mandado de Segurança. Multas de trânsito. Alegação de falta de notificação.
Inocorrência. Desnecessidade de comprovação da
efetiva entrega das notificações ao proprietário do
veículo, bastando a demonstração da expedição.
Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa)
respeitados. Licenciamento que exige a prova da
quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e
multas de trânsito (inteligência do §2o do artigo 131
do CTB). Sentença denegatória da ordem mantida.
Recurso
não
provido.”
(AC
no
1046524-49.2018.8.26.0053, Relatora Paola Lorena,
3a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
17/12/2019)
Não há, por certo, qualquer ofensa a princípios ou
dispositivos normativos suscitados pela recorrente, de modo que não
elidida a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado
nestes autos.
Portanto, de rigor a manutenção da denegação da
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046568-34.2019.8.26.0053 - Voto no 32.457
9
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator